Tribunal: TCU
Processo: 024.270/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria emitido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, em nome de Arenales Faustino Barroso dos Santos, enviado ao TCU para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos esses autos de aposentadoria de Arenales Faustino Barroso dos Santos no cargo de Professor do Ensino Básico Tecnológico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos artigos 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso II e 260, § 1o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar legal e autorizar o registro do ato de aposentadoria de Arenales Faustino Barroso dos Santos; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará e ao interessado, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.